Tribunal: TJSP
Processo: 2364477-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – LEVANTAMENTO DE VALOR BLOQUEADO – DECISÃO QUE CONDICIONA O LEVANTAMENTO À PRECLUSÃO DA DECISÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RISCO À VIDA DO AGRAVANTE COMPROVADO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – TUTELA DE URGÊNCIA – EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – LEVANTAMENTO DE VALOR BLOQUEADO – DECISÃO QUE CONDICIONA O LEVANTAMENTO À PRECLUSÃO DA DECISÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RISCO À VIDA DO AGRAVANTE COMPROVADO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – TUTELA DE URGÊNCIA – EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.